Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.
2. O art. 781 do CPC traz as regras de competência para execução fundada em título extrajudicial. A competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ.
3. Cabe à executada, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como matéria de embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e provido.